Tribunal: TJDFT
Processo: 0707926-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO JUNTO AO ÓRGÃO PAGADOR PARA APURAR A EXISTÊNCIA DE EVENTUAIS DIFERENÇAS REFERENTES ÀS PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS. AUTOS REMETIDOS À CONTADORIA JUDICIAL. DECISÃO PROFERIDA NA ORIGEM QUE DETERMINOU O ABATIMENTO APENAS DOS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. IRPF E INSS. EXCLUSÃO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A pensão alimentícia incide sobre as verbas pagas em caráter habitual, decorrentes do desempenho da função empregatícia, não servindo como base de cálculo aquelas que sejam equiparadas à indenização.
2. O Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento no sentido de que as verbas referentes à auxílio-acidente, vale-cesta e vale-alimentação não integram a base de cálculo para fins de desconto de pensão alimentícia, por se tratar de verba indenizatória e não remuneratória. Seguindo essa mesma linha, também aplicou o referido entendimento às diárias de viagem e tempo de espera indenizado. (REsp 1.747.540-SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 10/03/2020, DJe 13/03/2020).
3. O auxílio pré-escolar não pode ser incorporado à remuneração para quaisquer efeitos, razão pela qual não compõe a base de cálculo da pensão alimentícia. Precedentes desta Corte.
4. Depreende-se da Lei n. 11.907/2009, que a gratificação temporária de atividades em escola de governo – GAEG, paga ao servidor quando esse estiver em efetivo exercício nas escolas listadas na lei, não integra os proventos de aposentadoria e as pensões.
5. Somente são consideradas para fins de base de cálculo da pensão alimentícia as gratificações que integram a estrutura remuneratória do alimentante, uma vez que são decorrentes dos rendimentos ordinários do devedor.
6. Recurso parcialmente provido.